Tribunal: TJDFT
Processo: 0740331-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0740331-74.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LR MATERIAIS E SERVICOS LTDA AGRAVADO: EVERARDO PADUA PRADO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LR MATERIAIS E SERVICOS LTDA. contra a decisão de ID 64376944, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho, que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0708557-42.2023.8.07.0006, proposto em seu desfavor por EVERARDO PADUA PRADO, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, nos seguintes termos: Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença oferecido pelo executado LR MATERIAIS E SERVICOS LTDA. O feito foi julgado procedente com a conversão do mandado inicial (prova escrita) em título executivo judicial. A sentença transitou em julgado sem insurgência do réu. Diante disso, nada a prover em relação à impugnação apresentada no que tange à alegada inépcia da inicial. Não há que se falar, neste momento processual, de questões relativas ao mérito. Quanto aos valores, também não se verifica o alegada excesso. O valor da cártula de cheque foi atualizado nos termos da sentença proferida. Além disso, o réu foi condenado em custas e honorários de sucumbência. Os honorários lançados na planilha não se referem ao montante previsto na fase de cumprimento de sentença. Diante disso, REJEITO A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. No mais, é possível o deferimento da gratuidade de justiça à pessoa jurídica, desde que comprove que a situação financeira e patrimonial que ostenta efetivamente inviabiliza o pagamento dos custos processuais. É necessária a comprovação de que sua situação é financeiramente periclitante e o passivo que apresenta suplanta o ativo, este é o entendimento do TJDFT. Tal comprovação deve vir aos autos por meio de documentos fiscais, como balancetes, por exemplo. Faço constar, contudo, que os efeitos de eventual concessão de gratuidade de justiça não retroagem. Intime-se, portanto, o réu para que junte documentos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. No agravo de instrumento (ID 64376937), a parte exequente, ora agravante, pleiteia a “atribuição de efeito suspensivo ou deferimento em antecipação de tutela, total ou parcial da pretensão recursal para deferir a justiça gratuita em favor do autor” (p. 22). Argumenta, em suma, não possuir recursos financeiros o suficiente, não podendo utilizar o pouco que ganha, em custas judiciais, tendo em vista que pelo baixo valor, necessita dele na forma integral para que mantenha sua subsistência e de sua família e que se encontra neste momento, mais próximo a linha da pobreza do que a linha da classe média. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão da liminar, concernentes na plausibilidade do direito alegado, nos termos das razões e fundamentos jurídicos apresentados (fumus boni iuris), bem como na urgência da medida, “pois se suspensão não for deferida, irá prejudicar o andamento do processo de primeiro grau, uma vez que pode o juízo “a quo” extinguir o processo por falta de recolhimento das custas processuais” (periculum in mora). Preparo ausente, tendo em vista ser o objeto do presente recurso. Recurso tempestivo É o relato do necessário. DECIDO. A teor do que prescrevem os artigos 932, III, do Código de Processo Civil e 87, III, do Regimento Interno do TJDFT, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Ocorre que, compulsando os autos originários, verifica-se que diante do pedido de concessão da gratuidade da justiça formulado quando da impugnação ao cumprimento de sentença, o juízo de origem determinou a intimação da empresa ré executada para comprovar a insuficiência de recursos, por meio da juntada de documentos. Por sua vez, a parte executada, ao invés de cumprir a determinação do juízo, interpôs desde logo o presente recurso, narrando que a decisão agravada indeferiu os pedidos de concessão da justiça gratuita, afirmação que claramente destoa da realidade dos autos, já que, conforme já exposto acima, não foi isto o que foi decidido na decisão agravada. Isto posto, pode-se dizer que o recurso não comporta conhecimento por diversas razões, seja pela supressão de instância, pela ausência de interesse recursal ou pela ausência de dialeticidade. Ademais, a agravante busca transferir a discussão acerca da possibilidade de concessão da assistência judiciária gratuita para o grau recursal, sendo que ainda está pendente de análise pelo juízo de origem o pedido, a configurar supressão de instância, se acaso analisado, por este juízo de segundo grau, referido pedido antes mesmo da decisão do juízo de origem, que apenas aguarda a juntada dos documentos solicitados. Cabe destacar também, a ausência de interesse recursal da agravante, tendo em vista que, ao contrário do que alega, não há nos autos decisão indeferindo o benefício da gratuidade da justiça. O interesse recursal decorre do prejuízo causado pela decisão recorrida, o que inexiste no caso em tela, já que, com relação ao benefício postulado, como já consignado, o juízo de origem apenas determinou a juntada de documentos comprobatórios do atendimento dos requisitos para a obtenção da benesse. Não bastasse o supra exposto, o recurso também afronta a dialeticidade, um dos pressupostos de admissibilidade recursal que exige a impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, eis que, conforme já exposto, a agravante, a todo momento, se refere à decisão agravada como se tratasse de uma decisão que houvesse indeferido o pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça, o que não ocorreu nestes autos. Por todo o exposto, com fulcro no art. 932, parágrafo único, c/c art. 1.007, caput, do CPC e do art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento. Preclusa esta, proceda a Secretaria ao arquivamento dos presentes autos, com as cautelas de praxe. Intime-se. Brasília/DF, 30 de setembro de 2024. CARLOS MARTINS Relator